Tribunal: TJPA
Processo: 0008351-59.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008351-59.2020.8.14.0045

APELANTE: TAFILI DELEON ALMEIDA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0008351-59.2020.8.14.0045

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE
: TAFILI DELEON ALMEIDA MIRANDA (ADV. WILSON FRANCO DE OLIVEIRA, OAB/PA Nº 11.827).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL
.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REFERIDO INSTITUTO JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer o recurso de apelação,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008351-59.2020.8.14.0045

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE
: TAFILI DELEON ALMEIDA MIRANDA (ADV. WILSON FRANCO DE OLIVEIRA, OAB/PA Nº 11.827).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Tafili Deleon Almeida Miranda
, irresignado com a resp. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (
Num. 8023007 - Págs. 1 a 46)
, a qual o condenou
pela prática dos 2 (dois) crimes de roubo majorados previstos no art. 157 §2º, incisos II e V, c/c §2ª-A, inciso I, todos do CP, praticados contra as vítimas CLAUDINEY CARLOS DE LARA e ADRIANA NELSON DA SILVA LARA, na forma do art. 70, do CP; 03 (três) crimes de roubo majorados previstos no art. 157 §2º, inciso II, c/c §2ª-A, inciso I, todos do CP, praticados contra as vítimas EMERSON DA SILVA SOUSA, RAIMUNDO NONATO, LEILIANE DA SILVA e THIAGO OLIVEIRA SILVA SÁ, na forma do art. 70, do CP; 02 (dois) crimes de roubo majorados previstos no art. 157 §2º, inciso II, c/c §2ª-A, inciso I, todos do CP, praticados contra as vítimas KELEN APARECIDA ROSA DA SILVA e MATEUS, na forma do art. 70, do CP; sendo os crimes de roubo em continuidade delitiva nos termos do art. 71, do CP; e do crime de latrocínio tentado previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, II, do CP, em face da vítima MARCELO ARAÚJO DE SOUZA, todos em concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal,
à sanção total de 40 (quarenta) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. Já o corréu Régis Ribeiro dos Santos foi condenado
pela prática dos 2 (dois) crimes de roubo majorados previstos no art. 157 §2º, incisos II e V, c/c §2ª-A, inciso I, todos do CP, praticados contra as vítimas CLAUDINEY CARLOS DE LARA e ADRIANA NELSON DA SILVA LARA, na forma do art. 70, do CP; 03 (três) crimes de roubo majorados previstos no art. 157 §2º, inciso II, c/c §2ª-A, inciso I, todos do CP, c/c art. 29, §1º, do CP, praticados contra as vítimas EMERSON DA SILVA SOUSA, RAIMUNDO NONATO, LEILIANE DA SILVA e THIAGO OLIVEIRA SILVA SÁ, na forma do art. 70, do CP; 02 (dois) crimes de roubo majorados previstos no art. 157 §2º, inciso II, c/c §2ªA, inciso I, todos do CP, c/c art. 29, §1º, do CP, praticados contra as vítimas KELEN APARECIDA ROSA DA SILVA e MATEUS, na forma do art. 70, do CP; sendo os crimes de roubo em continuidade delitiva nos termos do art. 71, do CP; e do crime de latrocínio tentado previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, II, do CP, c/c art. 29, §1º, do CP, em face da vítima MARCELO ARAÚJO DE SOUZA, todos em concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal,
à sanção total de 28 (vinte e oito) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. No ato, o magistrado absolveu o apelante e o corréu pela prática
do crime do art. 288, do CP, e do art. 157, §1º, do CP, com fundamento no art. 386, III e IV, do CP.

Nas razões recursais (
Num. 8023021 – Págs. 1 a 12
) a defesa requer a aplicação do instituto do concurso formal perfeito, previsto na primeira parte do art. 70, do CP.

As contrarrazões ministeriais (
Num. 8023034 - Págs. 1 a 5
) foram pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer também pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 8650301 - Págs. 1 a 5
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado e tempestivo, bem como interposto por parte legítima, todavia sem interesse recursal. Explico.

A defesa pede em suas razões que seja aplicado o instituto do concurso formal perfeito, previsto na primeira parte do art. 70 do CP, contudo, ao examinar detidamente a sentença condenatória, vislumbra-se que o magistrado
a quo
não reconheceu o concurso formal impróprio, consoante alegado defensivamente, mas sim o concurso formal próprio ou perfeito.

Veja-se:

“CONCURSO FORMAL PRÓPRIO

Incide na espécie o concurso formal de crime de roubo, em relação aos 02 (dois) crimes de roubo majorado praticados em face de CLAUDINEY e ADRIANA; assim como entre os 03 (três) crimes de roubo praticados em face de EMERSON, RAIMUNDO, LEILINE e THIAGO; 02 (dois) crimes de roubo em face de KELLEN e MATEUS, porquanto os agentes praticaram pluralidade de crimes, no caso idênticos, de mesma natureza, no mesmo contexto fático, todavia contra vítimas distintas e patrimônios distintos, devendo ser aplicada a pena aumentada nos termos do art. 70, do CP.

Assim, embora em um mesmo contexto fático, mediante uma ação delitiva, praticou crimes de roubo em relação a vítimas distintas, configurando concurso formal próprio, e não crime único, visto que se está diante de crime contra o patrimônio, logo violados patrimônios distintos de vítimas distintas, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos, deve responder por crimes distintos (STJ, AgRg no AREsp 389.861/MG; HC 197.684/RJ e AgRg no REsp 1189138/MG).

Portanto, devem responder pela prática de 07 (sete) crimes de roubo em concurso formal próprio, devendo incidir o aumento de 1/2 em razão da quantidade de crimes praticados (sete), o que faço, inclusive, com fundamento no art. 383, do CPP (emendatio libelli)”.
(
Num. 8023007 - Pág. 27)

“1 - TAFILI DELEON ALMEIDA MIRANDA:

Para evitar repetições desnecessárias, por se tratar de crimes idênticos incidindo no mesmo juízo de reprovabilidade, realiza-se a dosimetria uma única vez, fazendo incidir a regra do concurso formal próprio em seguida”. (Num. 8023007 - Pág. 30)

“CONCURSO FORMAL PRÓPRIO Na fase do art. 70, do CP, diante do concurso formal próprio entre os crimes, considerando que o acusado praticou 2 (dois) crimes de roubo sendo aplicada a mesma pena para todos, porquanto incorreu em um mesmo juízo de reprovabilidade, deve aplicar somente uma das penas fazendo incidir aumento de 1/6 (2 crimes), na pena fixada anteriormente”. (Num. 8023007 - Pág. 32)

“CONCURSO FORMAL PRÓPRIO Na fase do art. 70, do CP, diante do concurso formal próprio entre os crimes, considerando que o acusado praticou 3 (três) crimes de roubo sendo aplicada a mesma pena para todos, porquanto incorreu em um mesmo juízo de reprovabilidade, deve aplicar somente uma das penas fazendo incidir aumento de 1/5 (3 crimes), na pena fixada anteriormente”. (Num. 8023007 - Pág. 33)

“CONCURSO FORMAL PRÓPRIO Na fase do art. 70, do CP, diante do concurso formal próprio entre os crimes, considerando que o acusado praticou 3 (três) crimes de roubo sendo aplicada a mesma pena para todos, porquanto incorreu em um mesmo juízo de reprovabilidade, deve aplicar somente uma das penas fazendo incidir aumento de 1/6 (2 crimes), na pena fixada anteriormente”. (Num. 8023007 - Pág. 34)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento de concurso formal pelos crimes praticados, eis que já realizada tal aplicação pelo juiz sentenciante, de sorte que padece o presente recurso do interesse necessário ao seu conhecimento (requisito subjetivo de admissibilidade recursal).

Diante de tais motivos, de rigor o não conhecimento do presente apelo.

02 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, não conheço da apelação ora interposta.

É o voto
.

Belém, 25/06/2024